Tribunal: TJBA
Processo: 8043375-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043375-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEDROTTI

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RÉ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE NÃO CONCEDEU A

SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
CRÉDITO PERTENCENTE A CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TODAVIA, EFICÁCIA DA MEDIDA QUE DEVE PERMANECER SUSPENSA, ATÉ QUE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE MANIFESTE SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BEM OU ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O
§ 4º,
DO ART.
6º,
DA LEI Nº
11.101
/05 (
STAY PERIOD
). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AFERIR A INDISPENSABILIDADE DO BEM. PRECEDENTES
DO STJ
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043375-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALEXANDRE PEDROTTI
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, n
os termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio MARON AGLE Filho

Relator